Tribunal: TJSP
Processo: 0003277-20.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO COLHEITA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FEITO PRINCIPAL DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPOSSÍVEL DE SER ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO A CORROBORAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EPISÓDIO QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 150 KG DE COCAÍNA, EM 21/10/2011, ASSIM COMO SEU ENVOLVIMENTO NA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO COLHEITA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FEITO PRINCIPAL DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPOSSÍVEL DE SER ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO A CORROBORAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EPISÓDIO QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 150 KG DE COCAÍNA, EM 21/10/2011, ASSIM COMO SEU ENVOLVIMENTO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELA MERCANCIA DOS ENTORPECENTES – RELATOS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER DESMERECIDOS SOMENTE EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL – INTERCEPTAÇÃO DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS HAVIDAS ENTRE OS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DA DEGRAVAÇÃO DE TODO CONTEÚDO QUANDO POSSÍVEL IDENTIFICAR, COM CLAREZA, SEUS INTERLOCUTORES – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA CRITERIOSAMENTE DOSADA E MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO IMPERIOSO ANTE O TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0003277-20.2015.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é apelante EDVAN NOGI DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
2
Voto no 48000
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003277-20.2015.8.26.0189
Comarca: FERNANDÓPOLIS - (Processo no 0003277-20.2015.8.26.0189)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Edvan Nogi dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Adair José Belo, Caio Rodrigo Rocha Garcia, Claudia Barreto da Silva, Eliezer
Rotta Bonifácio, Danilo Costa da Silva, Evanildo Tessinari Correia, Gersino Ferreira da
Silva, Hailton Dorneles dos Santos, Jayme Garcia Junior, Joanice da Guia de Jesus,
Marcelo Laurindo, Marcelo Olmedo Chaves, Odineia Tessinari Segantini, Renato de
Souza Rocha, Roberto Naziro Correia, Ronaldo Pereira Rodrigues, Samuel Alves de
Souza Barbosa, Sinomar Roberto Rodrigues, Uelinton da Silva Melo, Valtair Jorge
Belo, Viviane Cristina dos Santos, Wagner Marcelino Alecrim e Wagner Marques
Fernandes
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO COLHEITA – TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FEITO PRINCIPAL DESMEMBRADO EM
RELAÇÃO AO APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPOSSÍVEL DE
SER ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO A
CORROBORAR A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EPISÓDIO QUE
CULMINOU COM A APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 150 KG DE
COCAÍNA, EM 21/10/2011, ASSIM COMO SEU ENVOLVIMENTO NA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL PELA MERCANCIA DOS
ENTORPECENTES – RELATOS DOS POLICIAIS QUE NÃO PODEM SER
DESMERECIDOS SOMENTE EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL –
INTERCEPTAÇÃO DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS HAVIDAS ENTRE OS
INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DA DEGRAVAÇÃO
DE TODO CONTEÚDO QUANDO POSSÍVEL IDENTIFICAR, COM CLAREZA,
SEUS INTERLOCUTORES – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA
CRITERIOSAMENTE DOSADA E MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
3
IMPERIOSO ANTE O TOTAL DA REPRIMENDA IMPOSTA – SENTENÇA
INALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDVAN NOGI DOS SANTOS foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
FERNANDÓPOLIS, nos autos do Processo no 771/2011,
sentença da lavra do eminente Juiz de Direito Dr. Vinicius
Castrequini Bufulin, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o
artigo 40, inciso V, e no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso
V, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código
Penal, às penas de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento
de 2.298 (dois mil, duzentos e noventa e oito) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, sendo indeferida eventual
possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 4286/4300).
O apelante foi processado porque, entre o mês
de agosto de 2011 e o dia 30 de novembro de 2011, associou-
se aos corréus Adair José Belo, Valtair Jorge Belo, Wagner
Marcelino Alecrim, Marcelo Laurindo, Sinomar Roberto
Rodrigues, Hailton Dorneles dos Santos, Joanice da Guia de
Jesus, Danilo Costa da Silva, Jayme Garcia Júnior, Marcelo
Olmedo Chaves, Viviane Cristina dos Santos, Wagner Marques
Fernandes, Uelinton da Silva Melo, Caio Rodrigo Rocha Garcia,
Evanildo Tessinari Correia, Renato de Souza Rocha, Roberto
Naziro Correia, Gersino Ferreira da Silva, Odinéia Tessinari
Segantini, Cláudia Barreto da Silva, Eliezer Rota Bonifácio,
Samuel Alves de Souza Barbosa, Ronaldo Pereira Rodrigues,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
4
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes de
tráfico de drogas. Consta, ademais, que participava de uma
Organização
Criminosa
responsável
pela
exploração
de
atividades de tráfico ilícito de entorpecentes que utilizava a
região de Fernandópolis/SP como entreposto para o comércio
da droga. A estrutura da Organização Criminosa se dividia em
três grandes núcleos com atribuições distintas, sendo os
responsáveis pelo Núcleo Revendedor os corréus Roberto e
Sinomar, pelo Núcleo Transportador, os corréus Uelinton e
Caio e pelo Núcleo Fornecedor, Adair e sua esposa Joanice.
Pela ação coordenada destes núcleos, grandes quantidades de
cocaína eram adquiridas em regiões fronteiriças do País e
transportadas para o Estado de São Paulo, geralmente para a
Capital Paulista, onde eram revendidas diretamente a
consumidores finais ou repassadas para outras Organizações
Criminosas. O apelante e os demais corréus foram acusados
de integrar a organização criminosa. Ainda, segundo consta,
no dia 21 de outubro de 2011, no sítio localizado no
assentamento São Luiz, em Batayporã/MS, o apelante,
previamente ajustado e em identidade de propósitos com os
corréus Caio, Joanice, Hailton, Uelinton, Adair, Valtair,
Wagner Marcelino e Marcelo, guardaram, mantiveram em
depósito e transportaram, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, cerca de 150kg (cento
e cinquenta quilos) de cocaína.
Apela,
pleiteando sua
absolvição
ante
a
fragilidade do quadro probatório amealhado aos autos.
Sustenta, outrossim, a imprestabilidade da interceptação
telefônica realizada na fase inquisitorial, levantando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
5
necessidade da transcrição de todos os diálogos captados, sob
pena de cerceamento de defesa (fls. 4308/4326).
Contrariado o recurso (fls. 4.337/4.340), o
douto representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr.
Marcelo
Luiz
Barone,
opina
pelo
seu
desprovimento
(fls. 4393/4398).
É o relatório.
Cuida-se de feito desmembrado do processo
originário autos no 0009843-24.2011.8.26.0189 em que foi
julgada a ação penal principal decorrente da denominada
“OPERAÇÃO COLHEITA”, que tramitou perante a 2a Vara
Criminal da Comarca de Fernandópolis, cujo objetivo era
desbaratar e identificar uma Organização Criminosa que
atuava praticando a narcotraficância no Estado de São Paulo,
utilizando a região de Fernandópolis como entreposto para o
comércio de drogas.
O contexto dos autos versa sobre a associação
criminosa e tráfico de drogas que resultou na apreensão de
aproximadamente 150kg (cento e cinquenta quilos) de cocaína,
na data de 21 de outubro 2011, que já foi exaustivamente
examinado por este Colegiado no julgamento dos apelos tirados
na ação penal principal, de sorte que, com a devida vênia,
registrar-se-ão, na essência, alguns dos fundamentos lançados
no outro caderno persecutório.
Durante acurada investigação policial, os
integrantes
da
aludida
Organização
Criminosa
foram
identificados, assim como delimitada a participação de cada
nas três células de atuação do grupo.
Conforme
bem
delineado,
EDVAN,
vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
6
Prejuízo, integrava ao núcleo fornecedor, do qual também
faziam parte os corréus Adair José Belo, Valtair Jorge Belo,
Joanice da Guia de Jesus, Hailton Dorneles dos Santos,
Marcelo Olmedo Chaves e Renato de Souza Rocha.
Este núcleo do grupo criminoso, comandado
por Adair Belo e sua esposa Joanice de Jesus, tinha a
incumbência de esconder o entorpecente na zona rural de
Batayporã/MS, o que geralmente faziam o enterrando em
imóveis de que eram proprietários.
Adair Belo coordenava esta célula, valendo-se
de sítio de sua propriedade para depositar a droga, receber os
transportadores e permitir o carregamento dos automotivos
para que se dirigissem às respectivas destinações.
Dentre suas funções, o apelante e outros
agentes deste grupo promoviam atos de execução e auxílio
material, seja vigiando estradas da região, auxiliando no
carregamento dos veículos ou no depósito da droga.
Valtair Belo, irmão de Adair, foi apontado como
seu grande colaborador, pois, caseiro do sítio, era responsável
por receber a droga, armazená-la e abastecer os veículos de
transportadores.
Joanice de Jesus era esposa de Adair e foi
indicada como integrante na ponta do núcleo. Além de
proprietária do sítio em que a atividade ilícita era praticada,
revelou nas investigações que não apenas tinha ciência do
narcotráfico, como também cobrava valores referentes à venda
de drogas e recebia veículos dados em pagamento.
Como já relatado, o apelante, cunhado de
Adair, realizava apoio material no referido sítio, atuando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
7
plenamente nas atividades mencionadas, mesma atribuição
conferida ao sobrinho de Adair, o corréu Hailton dos Santos.
Marcelo Olmedo e Renato Rocha mantinham
estreito vínculo com a divisão do grupo criminoso liderada por
Adair Belo.
O primeiro realizava a intermediação da
compra e venda de entorpecentes entre terceiros e Adair,
incluindo-se entre tais Renato Rocha. Consta, por certo, que
Olmedo era conhecido narcotraficante no Município de Ponta
Porã/MS.
Especificamente no episódio datado de 22 de
outubro de 2011, Valtair, Adair, Marcelo Laurindo e Wagner
Marcelino Alecrim foram presos em flagrante delito em
Batayporã/MS sob a acusação de tráfico ilícito de
entorpecentes, ocasião em que foram apreendidos mais de 150
Kg de cocaína (cerca de 80 kg em atividade de transporte e o
restante no interior de sacos de ração no sítio de Adair).
Os principais contatos desta célula com as
demais da organização criminosa eram Caio Garcia e Uelinton
Melo, componentes do grupo a seguir delineado, que enviavam
veículos para o Mato Grosso do Sul para a coleta do
entorpecente e posterior entrega em Fernandópolis.
Aproveitando-se do estreito liame que passou a
ligar Caio Garcia e Uelinton Melo a Adair Belo, este último
fornecedor contínuo de entorpecente em Batayporã/MS, nova
tratativa referente à compra de 150 kg de cocaína foi travada
entre os agentes criminosos.
Conforme registrado, Joanice de Jesus era
proprietária do sítio onde a droga quedava armazenada e cedia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
8
o local para a sede do narcotráfico, além de participar de
outras
atividades
da
organização
como
negociações
e
cobranças. Ela contava com o apoio operacional de EDVAN
(alcunhado “Prejuízo”) e Hailton dos Santos (o “Ralado”) no
local, que realizavam tarefas para a promoção do narcotráfico,
como o carregamento de veículos e ocultação da droga.
Sob o mando de Caio, Uelinton e Adair,
Wagner e Marcelo se dirigiram a Batayporã/MS, onde,
auxiliados pelo apelante e por Hailton carregaram os carros
com os entorpecentes.
Ao tomarem a Rodovia, foram interceptados
pela Polícia Federal, que realizou a apreensão de 81,8 kg do
entorpecente nos veículos conduzidos por Wagner e Marcelo.
No sítio de Joanice e Adair, foram aprendidos outros 74,5 kg
de cocaína, escondidos em sacos de ração.
O mapeamento das interceptações telefônicas
revela o nítido envolvimento do apelante nestes fatos.
E isto porque, logo após o evento acima
narrado, Joanice, Edvan, Caio e Uelinton passaram a se
comunicar. Dos diálogos interceptados, percebe-se que Joanice
faz clara menção, em conversa havida com pessoa conhecida
por Borba, sobre a prisão dos corréus Adair, Valtair, Wagner e
Marcelo Laurindo, bem como da apreensão das drogas em seu
sítio. Na ocasião, também, asseverou que apenas Ralado
(corréu Hailton) e seu irmão (o apelante Edvan) conseguiram
escapar.
Ainda, em conversa havida no dia 22 de
outubro de 2011, EDVAN afirma categoricamente a Carlinhos
que “o negócio havia estourado” e somente não foi preso porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
9
foi tomar banho “após carregar os dois carros”. Aduzindo, em
seguida, que “pegaram em flagrante os dois carros”.
Restou claro, portanto, que os veículos então
mencionados por EDVAN eram realmente aqueles apreendidos
em poder dos corréus Marcelo e Wagner, nos quais foram
encontrados os entorpecentes que ele ajudou a carregar.
De igual sorte, no dia 23 de outubro de 2011,
em diálogo mantido com Malvino, EDVAN refere-se claramente
à cocaína não apreendida no sítio, a fim de ser orientado
quanto ao destino daquelas substâncias. Ato contínuo, faz
alusão aos outros presos.
Ainda, no dia 01 de novembro de 2011, Adair
diz a Hailton ter visto nas notícias a apreensão de 153 kg de
cocaína, informando que faltava 1 kg da droga. Perguntou a
Hailton se “Prejuízo” (alcunha conferida ao apelante) havia
pegado a droga, tendo Hailton aceitado a atribuição de procurá-
la no sítio.
A droga mencionada pelos corréus (01 kg de
cocaína) foi efetivamente encontrada por EDVAN, que entrou
em contato com outro agente ligado à narcotraficância para
saber com fariam para refiná-la, inclusive tratando de seu
valor (fls. 665 dos autos no 556/2011).
Extrai-se, no mais, do conteúdo das conversas
interceptadas (fls. 201,202, 234, 235 e 237 do apenso V) a
atuação permanente de EDVAN na associação criminosa
encabeçada por Adair, com o primordial propósito de remeter
cocaína a outros Estados da Federação, especialmente para
São Paulo. Em síntese, percebe-se intensa comunicação entre
o apelante, então alcunhado de Prejuízo, e outros integrantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
10
do grupo criminoso acerca não só dos fatos ora apurados, mas
também de intercorrências anteriores relativas ao narcotráfico.
Conclui-se, por conseguinte, que EDVAN
exercia relevante função no esquema engendrado por seu
cunhado Adair para a venda de entorpecentes, porquanto,
juntamente com Hailton, ficavam incumbidos de receberem os
compradores e ajudá-los no carregamento dos veículos
utilizados no transporte da droga.
Salienta-se, por oportuno, que os agentes da
Polícia Federal Alexandro Coltri Lugo Sorage e Wladimilson
Gouvea
dos
Santos
prestaram
depoimentos
judiciais
(fls. 2.337/2.405 e fls. 2.406/2.463) em plena convergência
com o teor das resenhas de áudio das conversas interceptadas,
roborando todo o conteúdo dos relatórios acostados nos autos
no 556/2011.
Desde longa data, já advertia o eminente
Desembargador ARY BELFORT: “A tese da insuficiência
testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que
partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão”
(RJTJESP 136/477).
Em regra, os relatos policiais são dignos de fé
como o de qualquer outra testemunha que presta o seu
depoimento em Juízo. Agora, quando depõem sobre uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
11
investigação criminal que participaram seus depoimentos são
ainda mais importantes e ricos em detalhes. Não há razão para
duvidar de antemão de seus depoimentos, inexistindo qualquer
impedimento para que o realizem. O raciocínio, em realidade, é
justamente oposto. Devem ser ouvidos os agentes da lei a
respeito dos fatos em que atuaram em razão do ofício, tal como
preconiza o artigo 6o, inciso III, do Código de Processo Penal.
Portanto, não é a mera condição de policiais
suficiente para tornar seus relatos suspeitos ou parciais. Os
depoimentos são colhidos mediante o compromisso de dizer
sempre a verdade, como qualquer outra testemunha e,
destarte, suas afirmações são sopesadas em conjunto com as
demais provas.
Afigurar-se-ia estranho, senão ilógico, o Estado
selecionar pessoas para integrar os quadros policiais estadual
ou federal e depois apor suspeita a suas palavras quando são
chamadas justamente a prestar conta do cumprimento do
dever funcional.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em
acórdão da lavra do eminente Ministro Celso de Mello, desde
longa data já deixou assentado que: “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC
74.608-0 DJU 11/04/1997).
Portanto, a prova coletada na fase inquisitorial
tem ressonância na palavra dos policiais federais ouvidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
12
contraditório e, ainda, estribo na exegese do art. 239 do Código
de Processo Penal, não se podendo olvidar que a prova
indiciária tem idêntico valor à prova direta, posto que
reconhecida pelo sistema do livre convencimento, adotado pelo
Código de Processo Penal (JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, II, no
525, p. 378). No mesmo sentido a lição do festejado
ADALBERTO DE CAMARGO ARANHA (Da Prova no Processo
Penal. 3a ed., São Paulo, Saraiva, 1994, XVI, 5.1, p. 169).
Tais elementos de prova são consistentes para
delinear a narcotraficância em larga escala realizada por
EDVAN, bem como sua íntima ligação à associação criminosa
que integrava.
Frisa-se, aqui, que as interceptações telefônicas constantes dos autos foram devidamente
autorizadas pela Autoridade Judiciária por meio de decisão
fundamentada e as sucessivas prorrogações foram prolatadas
dentro dos prazos legais.
Todas, sem exceção, encontram fundamento
legitimador ao meio de prova excepcional com registro das
razões que justificaram a medida e com expressa referência às
bem lançadas e minudentes representações lavradas pela
Autoridade Policial Federal que comandava as investigações.
Os
áudios
carreados
aos
autos
foram
interceptados sempre dentro do prazo legal a cujas decisões
faziam referência, de modo que não há qualquer violação ao
teor do art. 5o da Lei no 9.296/96, nem, menos, ao art. 5o,
inciso XII, da Carta da República.
Conforme registrado, o conteúdo das conversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
13
foi, no que importa ao caso sub examine, devidamente
transcrito, sendo prescindível a transcrição integral das
comunicações, conforme entendimento pacificado pelo Pretório
Excelso (HC 115773 AgR/PE, j. em 13/05/2014), máxime
porque as mídias com todas as conversas estão juntadas aos
autos, disponibilizando-se o acesso à Defesa de todos os
acusados para arguirem eventual contrariedade às resenhas
elaboradas na fase investigativa.
Ademais,
robustecendo
o
teor
das
interceptações telefônicas, quando interrogada judicialmente
(fls.
2.316/2.324),
Joanice
confirmou
ser
uma
das
interlocutoras de alguns dos diálogos captados, bem como
admitiu a ciência do armazenamento de drogas em sua
propriedade. E não é só. Declinou, ainda que indiretamente, a
participação de EDVAN nos negócios ilícitos da família,
especialmente no que tange ao comércio espúrio de
entorpecentes, ao passo que foi um dos integrantes da
organização criminosa que, como ela mesmo disse, conseguiu
fugir do flagrante policial ocorrido em 22 de outubro de 2011.
Desse
modo,
a
despeito
da
negativa
apresentada pelo apelante EDVAN, com nítido escopo de
eximir-se da responsabilidade criminal pelos fatos aqui
apurados, as provas carreadas as autos não deixam dúvidas
de sua efetiva participação nas condutas criminosas narradas
na peça preambular.
Inarredável, portanto, a condenação de Edvan
Nogi dos Santos, como incurso no art. 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso V, e no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso V,
ambos da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
14
A pena foi criteriosamente dosada e não
comporta qualquer alteração.
E ainda que não tenha sido objeto de
impugnação nas razões recursais defensivas, em homenagem
ao duplo grau de jurisdição, breves considerações devem ser
tecidas em relação ao quanto estabelecido pelo douto
Magistrado sentenciante.
Na fase inicial, observadas as diretrizes
estabelecidas pelo art. 42 da Lei de Drogas, a basilar de cada
um dos crimes foi acertadamente incrementada, importando
em 07 (sete) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa, para a associação; e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, para
o tráfico.
Salta aos olhos a quantidade de droga
apreendida, cerca de 150kg (cento e cinquenta quilos) de
cocaína, suficientes para abastecer diversos pontos de venda e,
com isso, atingir incontável número de usuários.
Não se pode olvidar, ademais, a natureza
perniciosa do entorpecente, cujos efeitos são devastadores e
extremamente lesivos à Saúde Pública, circunstância a indicar
maior grau de reprovabilidade da conduta e, assim, autorizar o
recrudescimento na fixação da sanção corporal.
Em segunda etapa, devidamente reconhecida a
menoridade relativa do apelante (certidão a fls. 4.278), cada
uma a de suas penas foram atenuadas em 1/6.
Na derradeira fase, há incidência da majorante
prevista no art. 40, inciso V, da Lei de 11.343/06, o que
conduziu as reprimendas ao patamar de 06 anos, 09 meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003277-20.2015.8.26.0189 - Voto no 48000
15
20 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.166 dias-multa,
para o delito de associação; e 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses
e 03 (três) dias de reclusão, mais o pagamento de 1.132 (mil
trezentos e trinta e dois) dias-multa, para o delito de tráfico.
Os crimes foram praticados em concurso
material, atraindo a regra insculpida no art. 69, caput, do
Código Penal, somando-se as penas que totalizam 18
(dezenove) anos, 01 mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
e 2.298 (dois mil, duzentos e noventa e oito) dias-multa.
A pena pecuniária foi estabelecida em mínimo
legal e o único regime prisional admissível à hipótese é o
fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do
Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator